Tribunal: CARF
Processo: 10880.912780/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
Ano­calendário: 2006
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912780/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.925 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PLAY ONE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa

vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912780/2011-99
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912780/2011-99

Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (Per/Dcomp) no 08931.24386.290507.1.3.04-2730 (fls. 2 a 6) e não
homologou a compensação declarada, em razão da localização de um ou mais pagamentos
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando, quanto ao
DARF apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente Per/Dcomp. O referido
DARF, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB possui: período de apuração –
15/05/2006; data de arrecadação – 31/05/2006; código de receita – 5952 (Retenção
Contribuições PAGT de PJ a PJ DIR PRIV – CSLL/COFINS/PIS); valor do crédito original na
data da transmissão R$ 1.131,81 (fl. 3).
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão, informado no Per/Dcomp, é de R$ 1.131,81, conforme Despacho Decisório
de 01/04/2011 (fls. 3, 6 e 7). A transmissão do Per/Dcomp ocorreu em 29/05/2007.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em
29/04/2011 (fls. 12 e 13, com anexos às fls. 14 a 34), com a seguinte alegação:

(...)
01- A Recorrente ao fazer a entrega da DCTF - (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), relativo ao exercício do mês de Maio/2006 recolheu a
maior o CSRF e para que pudesse ter o seu crédito compensado, diligentemente fez a
declaração de compensação, através da qual demonstrou o crédito a seu favor
requerendo sua devida compensação na DCTF referente ao mês de Maio de 2007.
02- Ocorre que a Recorrente não fez, em momento oportuno, a retificação da
DCTF relativa ao exercício em que ocorreu o recolhimento a maior, fato que levou
V.Sas ao entendimento de que não haveriam créditos a serem compensados.
3- Desta feita, requer a juntada da referida DCTF com as alterações que foram
realizadas em 26/04/2011 às 14:53:23, sob o n° 16.60.89.32.12-00, e DARF referente
à compensação no valor de R$ 7.973,61 (sete mil, novecentos e setenta e três reais e
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912780/2011-99

sessenta e um centavos), a fim de que a Recorrente possa demonstrar a existência de
crédito a seu favor.
4- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência do indeferimento de seu
pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade com a
devida compensação dos créditos como medida de justiça (...)

3. À fl. 35, consta despacho da Autoridade Preparadora, no qual encaminha os
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
3.1. À fl. 9 consta Aviso de Recebimento (AR), que registra que o DD foi
entregue em 08/04/2011.
Em sessão de 14 de março de 2019 (e-fls. 37) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, sob o argumento de que a recorrente não teria
apresentado documentação idônea que comprovasse o erro no preenchimento da DCTF, a qual
foi ratificada após a ciência do despacho decisório:
“9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores
declarados não pode ser acatada, pelo que se mantêm corretos o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a não homologação da
compensação requerida.
CONCLUSÃO
10. Em consonância com o exposto e de tudo mais que do processo consta, voto
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade da Litigante.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.55 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma a alegação de que recolheu e declarou em DCTF o débito de CSRF no
valor de R$ 7.973,61 quando deveria ter recolhido e declarado R$ 6.841,80.
A diferença entre estes dois valores decorreria do cancelamento de uma nota fiscal
de no 3877 emitida em 25/04/2006 (e-fls. 77).
Alega que a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório não anula
o direito creditório que entende possuir. Apresenta julgados deste CARF condizentes com sua
tese de defesa. Entende que todos os meios de prova devem ser admitidos, em respeito ao
principio da verdade material.
Ao final, requer:
“27. Isto posto, roga o Recorrente, a este Conselho, para que, seguindo sua
longa tradição de compreensão e equanimidade, conheça e dê provimento ao Presente
Recurso Voluntário para REFORMAR a decisão de Manifestação de Inconformidade,
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912780/2011-99

processando e julgando-o totalmente procedente nos termos em que pleiteados para
homologação integral do PERD/COMP no 08931.24386.290507.1.3.04-2730.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Estarão sendo analisados conjuntamente os recursos voluntários protocolados nos
processos 10880.914605/2011-36 e 10880.912780/2011-99 (presentes autos), por se terem a
mesma causa de pedir ( a alegação e pagamento a maior do DARF de R$ 7.973,61) e mesmos
elementos de prova juntados.
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente fez a juntada dos seguintes documentos perante este CARF:
1. Guia DARF recolhida no valor de R$ 7.973,61 (e-fls. 76);
2. Nota Fiscal de serviços emitida por Banco de Eventos Ltda. no 003877 (e-
fls. 77);
3. Documento intitulado “adiantamento para fornecedores” emitido pela
recorrente e tendo como fornecedor “MINISTÉRIO DA FAZENDA” (e-
fls. 78);
4. Extensa lista intitulada “DIÁRIO GERAL” da “P.M.S.P.V. EMPREEND.
E PARTICIPACOES LTDA (e-fls. 79 à 425);
5. Documento intitulado BALANCETE POR PERÍODO de e-fls.426 à 448;
6. Plano de contas de e-fls. 449 à 461;
7. Cópia de acórdãos de julgados deste CARF nas e-fls. 462 a 476.
No entanto, a recorrente não faz qualquer menção, ainda que indireta, sobre os
documentos apresentados perante este CARF. Não explica e nem demonstra qual seria a
relevância destes documentos para a defesa do seu direito.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912780/2011-99

O alegado crédito aqui tratado está vinculado à débito tributário da primeira
quinzena de maio de 2006. Alega a recorrente que o valor total das retenções de CSRF de código
de receita 5952 (que compreende PIS, COFINS E CSLL) seria de R$ 6.841,80 e não os R$
7.973,61 antes declarados. A DCTF retificadora encontra-se na e-fls. 31.
Assim, caberia à recorrente comprovar que o montante das retenções na primeira
quinzena de maio de 2006 equivale à quantia de R$ 6.841,80, porque foi este o valor que alega
ser o correto, tanto que retificou a DCTF neste sentido e advoga nestes autos a regularidade da
retificação.
Não é relevante nos persentes autos a prova do cancelamento de uma nota fiscal
qualquer. A nota fiscal 003877 pode até ter sido cancelada, e não há nenhuma prova nos autos
neste sentido. Ainda que se admita o seu cancelamento, mesmo assim permanecerá carente de
prova a apuração da retenção do débito de CSRF código 5952 da primeira quinzena de maio de
2006 no valor de R$ 6.841,80.
A apuração da retenção não se comprova pelas notas fiscais canceladas mas pelas
regularmente emitidas e válidas. O que se analisa aqui é a apuração do CSRF e o reflexo no
recolhimento realizado. Deve a recorrente, repetimos, demonstrar como chegou ao valor de R$
6.841,80 para a 1a quinzena de maio de 2006.
As demonstrações contábeis, acompanhadas da documentação que lhe dão
suporte, seriam suficientes para comprovar o valor retido de CSRF na primeira quinze da maio
de 2006. Tais documentos não constam nos presentes autos.
O cancelamento da referida nota fiscal tem apenas importância interna para a
recorrente. Para o Fisco interessa a prova de todas as retenções realizadas no período, para que
se saiba se de fato o valor a recolher era mesmo R$ 6.841,80.
Quanto ao documento “DIÁRIO GERAL”, verifico que se trata de lançamentos
do mês de Abril de 2006, imprestáveis como prova pois o débito aqui analisado, como se sabe , é
da 1a quinzena de maio de 2006. Provavelmente a recorrente queria demonstrar que não lançou
na sua contabilidade o pagamento e a retenção da nota fiscal 3877, mas como já demonstramos,
interessa na presente lide a demonstração da apuração da retenção.
Sobre o documento Balancete por Período, chegamos a mesma conclusão: trata-se
de demonstração contábil do mês de abril e não maio de 2006. E neste caso, sua
inaplicabilidade é mais notável pois sequer demonstra o saldo a pagar do mês de Maio,
obviamente. E ainda que fosse referente a mês de maio, precisaria de outras demonstrações de
suporte pois este demonstrativo não mostra os valores quinzenais mas apenas mensais.
Sobre as cópias dos julgados, cabe esclarecer que somente devem ser
observados por este colegiado os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, nos
termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional CTN, o que não é o caso das decisões
citadas pelo recorrente. Os julgados mencionados não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, vinculando somente as partes envolvidas naqueles litígios.

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912780/2011-99

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital